Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-27.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017839-27.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 846.331.749-91 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), EUNICE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 697.973.749-04 (EMBARGANTE), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (EMBARGADO), CRISLAINE CASSAVARA - CPF: 018.908.931-88 (ADVOGADO), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO POR VÍCIO OCULTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. JULGAMENTO

CONJUNTO
DE PROCESSOS CONEXOS
EM SENTENÇA UNA.
PREPARO ÚNICO.
OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela parte ré em Ação por
Vício Oculto cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais. O
s
embargante
s
sustent
aram
a ocorrência de omissão quanto à análise do preparo recursal, alegando que a apelante não teria comprovado o recolhimento das custas, e requereu o reconhecimento da deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão
e contradição
no acórdão quanto à análise da regularidade do preparo da Apelação, diante do julgamento conjunto em sentença una de processos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão no acórdão quanto à análise do preparo recursal, pois, embora proferido julgamento de mérito da Apelação, não houve menção expressa à regularidade do recolhimento das custas.

Admite-se o recolhimento de um único preparo quando proferido julgamento
simultâneo
em sentença una, desde que presentes a identidade de partes, de conteúdo decisório e de impugnação recursal, como verificado no caso.

A guia de custas anexada em um dos feitos é suficiente para comprovar o preparo recursal de ambos os processos conexos, não se constatando má-fé ou prejuízo à Fazenda Pública.

A interpretação adotada observa o princípio da economia processual, sendo desnecessária a duplicidade de pagamento de custas em hipóteses de recursos idênticos em processos julgados conjuntamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise do preparo recursal deve ser sanada nos Embargos de Declaração, ainda que sem efeitos modificativos.

É válido o recolhimento de um único preparo para Apelações interpostas em processos conexos, desde que haja julgamento conjunto em sentença una e identidade entre as partes e os recursos.

Não há deserção quando a guia de preparo é juntada em um dos feitos e abrange ambos os recursos, em consonância com o princípio da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 1055917-51.2018.8.26.0100, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, j. 03.05.2021, 33ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que

deu provimento à Apelação da embargada para julgar improcedente a Ação.

O s embargante s a rgument a m
que a decisão colegiada deixou de apreciar questão essencial relativa à deserção do
R
ecurso
,
cuja ausência de preparo foi previamente certificada nos autos.

Explic
a
m
que o Relator, por despacho anterior, determinou à
embargada
que regularizasse o pagamento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do
A
pelo, mas a parte permaneceu inerte, o que levou à certificação de decurso do prazo sem a comprovação do recolhimento.

Ressalt
a
m
que, embora a sentença de primeiro grau tenha sido proferida de forma única em dois processos conexos, tal circunstância não autoriza o aproveitamento do preparo, pois, conforme o princípio da singularidade recursal, cada
R
ecurso deve ter preparo próprio, conforme o art
igo
1.007, caput e §2º, do CPC.

Enfatiz
a
m
que
,
havendo interposição de
R
ecursos autônomos em processos conexos, o recolhimento deve ser individualizado, sob pena de deserção.

Acrescent
a
m
que, segundo a certidão de I
d
306880375, não houve pagamento do preparo referente ao processo 1017839-27.2022.8.11.0015, tendo a guia juntada se vinculado a outro feito, em violação ao art
igo
46 da Resolução 03/2018-TP/TJMT.

Defende
m
,
portanto
, que o a
rest
o incorreu em omissão ao conhecer de
R
ecurso manifestamente deserto, contrariando normas processuais expressas e o próprio despacho que condicionava o conhecimento do
A
pelo à comprovação do preparo.

Aleg
a
m
também contradição interna, pois o
julgad
o reconheceu a autonomia dos processos e a exigência de preparo
próprio, mas, de forma incoerente, admitiu e julgou o mérito da
A
pelação.

Sustent
a
m
que essa contradição viola a coerência lógica entre fundamentos e dispositivo, em afronta ao art
igo
489, §1º, IV, e ao art. 1.022, II, do CPC.

Requer
em
, por fim, o acolhimento dos
E
mbargos para sanar as omissões e contradições indicadas, reconhecendo-se a deserção do
R
ecurso e mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Subsidiariamente, pleite
ia
m
manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados — art
igo
s 1.007, 489, 1.022 e 1.025 do CPC, além do art
igo
46 da Resolução
n.
03/2018-TP/TJMT — para fins de prequestionamento, e postul
a
m
efeitos infringentes, diante da repercussão direta dos vícios apontados no resultado do julgamento
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela embargada na Ação por Vício Oculto c
/c
com Reparação de Danos Materiais e Morais
c/c Nulidade de Cláusula Abusiva
.

O
s
embargante
s
alega
m

contradição e
omissão quanto à deserção d
o

Recurs
o, sustentando que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo neste processo, pretendendo que seja reconhecida a inadmissibilidade do
A
pelo.

A controvérsia se restringe à existência de
contradição e
omissão no
julgad
o quanto à análise do preparo recursal diante de sentença una proferida em feitos conexos.

O a
rest
o apreciou o mérito da
A
pelação interposta pela empresa, sem mencionar expressamente a questão do preparo, o que autoriza o acolhimento parcial dos
A
claratórios
para sanar tal lacuna.

Apesar de ter sido prolatado o despacho de Id 308752353, verificou-se posteriormente
o entendimento de
que, uma vez
prof
e
rido
julgamento conjunto em sentença una
,
admite-se o recolhimento de um único preparo para as
A
pelações interpostas em processos conexos, desde que haja identidade de partes e de conteúdo decisório.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração. Alegação de obscuridades, omissões e pretensão de prequestionamento da matéria. Obscuridade em relação à complementação do preparo recursal verificada.
Julgamento conjunto em uma única sentença de processos conexos, com a impugnação feita por meio de recursos idênticos. Exigência de apenas um
preparo, conforme entendimento do STJ e deste E. Tribunal. Embargos acolhidos para tanto
. Omissão também verificada em relação à necessidade de complementação do preparo da apelação interposta pela
coapelante
. Demais vícios inexistentes. Acórdão que é claro e contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Pretensão de prequestionamento descabida. Incompatibilidade da fixação de honorários recursais diante do caráter integrativo e não infringente do recurso. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10559175120188260100 São Paulo, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 03/05/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)
. (Sem destaque no original).

Assim, a guia de custas
relacionada a
um dos feitos é suficiente para comprovar o recolhimento do preparo de ambos, desde que vinculada ao julgamento
simul
t
âne
o e que não se verifique má-fé ou prejuízo à Fazenda Pública. Tal posição coaduna-se com o princípio da economia processual,
sendo
desnecess
ária

a
duplicidade de custas em situações idênticas.

Rejeita-se, portanto, a alegação do
s
embargante
s
quanto à ocorrência de deserção, pois, n
a

hipótese
, o julgamento foi uno e o recolhimento do preparo em um dos processos satisfaz o requisito legal previsto no art
igo
1.007 do CPC.

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo
exposto,
acolho parcial
mente
os
E
mbargos de
D
eclaração
apenas para sanar
os vícios
apontad
os
,
porém sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025